Tribunal: TJSP
Processo: 1000337-83.2022.8.26.0233
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Obrigação de fazer – Exame de Ressonância Magnética para avaliação de realização de cirurgia - Direito à vida - Dever constitucional do Estado – Art. 196 da Constituição Federal – Comprovação da necessidade do tratamento - Solidariedade dos entes federativos – Responsabilidade do próprio Estado, por inteiro – ASTREINTES - Meio coercitivo para o cumprimento da obrigação de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Obrigação de fazer – Exame de Ressonância Magnética para avaliação de realização de cirurgia - Direito à vida - Dever constitucional do Estado – Art. 196 da Constituição Federal – Comprovação da necessidade do tratamento - Solidariedade dos entes federativos – Responsabilidade do próprio Estado, por inteiro – ASTREINTES - Meio coercitivo para o cumprimento da obrigação de fazer imposta – Redução da multa diária para o valor de R$ 100,00 - Reexame necessário, considerado interposto, parcialmente provido e recurso voluntário improvido.